Tribunal: TJES
Processo: 5001158-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AUTOLED COMERCIO DE PAINEIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDÍCIOS DE EXCESSO DE EXAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação anulatória ajuizada por Autoled Comércio de Painéis Ltda., que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração relativo à diferença de alíquota de ICMS, determinando a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a expedição de certidão de regularidade fiscal, sob o fundamento de existência de prova técnica indicativa de excesso de exação e risco de prejuízo à atividade empresarial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem não aplica indevidamente os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, pois reconhece expressamente a inaplicabilidade da presunção de veracidade em matéria de direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC.

4. A intempestividade da contestação gera preclusão processual e resulta na ausência de elementos técnicos contemporâneos aptos a infirmar, de plano, a prova pericial apresentada pela empresa.

5. A prova técnica indica que a autoridade fiscal desconsidera créditos de ICMS regularmente escriturados, o que revela aparente violação ao princípio constitucional da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.

6. A discrepância significativa entre o valor efetivamente devido e o montante exigido pelo Fisco evidencia forte indício de excesso de exação, apto a caracterizar o fumus boni iuris.

7. O risco de dano grave decorre da vultosidade do débito e das restrições operacionais e financeiras impostas à empresa pela impossibilidade de obtenção de certidão negativa e pela eventual inscrição em cadastros restritivos, configurando o periculum in mora.

8. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mostra-se juridicamente adequada em sede de cognição sumária, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova técnica que indique indícios relevantes de excesso de exação. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é admissível quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora, especialmente em hipóteses de possível violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS. 3. A intempestividade da contestação da Fazenda Pública gera preclusão processual quanto à produção de prova técnica apta a afastar, de plano, a plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; CPC, arts. 300 e 345, II; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0002723-05.2012.8.26.0185, Rel. Des. Isabel Cogan, 13ª Câmara de Direito Público, j. 04.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
“ação anulatória”
ajuizada por
AUTOLED COMERCIO DE PAINEIS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 5.172.378-8, determinando ao Estado que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito ou de efetivar o protesto da CDA, bem como expeça Certidão de Regularidade Fiscal.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública em se tratando de direitos indisponíveis e que o laudo pericial unilateral apresentado pela agravada é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Sustenta, ainda, que a empresa não comprovou os requisitos para a alíquota interestadual de 4% (ausência de FCI e produtos constantes na lista da CAMEX), defendendo a higidez do lançamento.

A tutela provisória recursal (efeito suspensivo) pleiteada pelo agravante foi por mim indeferida, ante a não demonstração de situação de risco de dano grave ou de difícil reparação ao erário que justificasse a medida excepcional sem a oitiva da parte contrária.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001158-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AUTOLED COMERCIO DE PAINEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
“ação anulatória”
ajuizada por
AUTOLED COMERCIO DE PAINEIS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 5.172.378-8, determinando ao Estado que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito ou de efetivar o protesto da CDA, bem como expeça Certidão de Regularidade Fiscal.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública em se tratando de direitos indisponíveis e que o laudo pericial unilateral apresentado pela agravada é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Sustenta, ainda, que a empresa não comprovou os requisitos para a alíquota interestadual de 4% (ausência de FCI e produtos constantes na lista da CAMEX), defendendo a higidez do lançamento.

A tutela provisória recursal (efeito suspensivo) pleiteada pelo agravante foi por mim indeferida, ante a não demonstração de situação de risco de dano grave ou de difícil reparação ao erário que justificasse a medida excepcional sem a oitiva da parte contrária.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada.

De início, afasto o argumento do agravante de que o juízo
a quo
teria fundamentado sua decisão em indevida aplicação dos efeitos da revelia. Embora seja inconteste que o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil veda a presunção de veracidade das alegações contra a Fazenda Pública em matérias que versam sobre direitos indisponíveis, constata-se da simples leitura da r. decisão impugnada que o magistrado observou tal preceito à risca.

O d juízo
a quo
registrou expressamente que não se aplica
“o efeito material da presunção de veracidade absoluta dos fatos contra a Fazenda Pública”
. A concessão da tutela esteve lastreada na análise efetiva da alteração do substrato probatório ocorrida mediante a juntada do Laudo Técnico Pericial Contábil. A intempestividade da contestação acarretou, na verdade, a preclusão processual, resultando na ausência de elementos técnicos contemporâneos, por parte do Fisco, aptos a refutar sumariamente as conclusões da prova documental acostada pela empresa.

Adentrando à verificação do
fumus boni iuris
, tenho que a insurgência fazendária não merece prosperar. Digo isso porque a prova técnica que amparou a decisão do juízo monocrático (id. 82442600) aponta que a auditoria fiscal, ao autuar a empresa para exigir a diferença de alíquota do ICMS (de 4% para 12%), teria desconsiderado integralmente os créditos de imposto legitimamente escriturados pelas entradas das mercadorias.

Essa narrativa encontra respaldo, evidenciando uma aparente inobservância direta do princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF). Ainda que a Fazenda alegue que a dita glosa seja mero reflexo contábil do aumento do débito em virtude do não preenchimento dos requisitos da Resolução 13/2012 (falta de FCI ou itens constantes na lista CAMEX), chama a atenção, nesta fase embrionária, a discrepância astronômica dos valores apurados. Segundo a perícia contábil juntada, enquanto a omissão real de recolhimento resultaria em aproximadamente R$ 249.645,26, a desconsideração desses créditos gerou um débito imputado de R$ 1.101.410,89.

Tais dados consubstanciam forte indício de excesso de exação. Ressalto que a verificação exauriente quanto à exigência ou dispensa da Ficha de Conteúdo de Importação e o correto enquadramento tributário será realizada a tempo e modo no desenrolar da dilação probatória na ação de origem. Contudo, para o atual estágio processual, a prova se mostra suficiente para suspender a exibilidade da cobrança na forma do art. 151, inciso V, do CTN.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA . ABATE DE SUÍNOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. MULTA PUNITIVA . CARÁTER CONFISCATÓRIO. I. Dois recursos de apelação foram interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes uma Ação Anulatória de Débito Fiscal e Embargos à Execução, declarando a nulidade parcial do AIIM nº 3.121 .534-8, reduzindo a multa de 250% para 100% do imposto apurado, com atualização pela Taxa Selic. As partes foram condenadas ao pagamento proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios. II. A questão em discussão consiste na validade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) nº 3 .121.534-8, lavrado com base em levantamento de abate de suínos nos exercícios de 2005 e 2006. III.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos cede quando a prova pericial demonstra descompasso entre a estimativa fiscal e a realidade fática . A adoção de um percentual uniforme de rendimento sem considerar variáveis cruciais revela-se arbitrária. O laudo pericial constatou distorções na conversão de unidades, gerando duplicidade de contagem e excesso de exação. IV. Dispositivo . Sentença reformada para proclamar a parcial procedência da ação anulatória e a parcial procedência dos embargos à execução fiscal, tudo em maior extensão, determinando-se que o débito principal do AIIM nº 3.121.534-8 seja recalculado conforme o laudo pericial (ajuste de índices de rendimento e exclusão de duplicidades de peso vivo/morto, aplicando-se os percentuais encontrados pelo perito no item 6.2 do laudo às fls . 1794 e no quadro de fls. 1877)
; o recurso da Fazenda do Estado fica desprovido, mantendo-se a redução da multa punitiva ao patamar de 100% sobre o valor do imposto (atualizado pela Taxa SELIC), por imperativo constitucional (vedação ao confisco). APELO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA FESP DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 00027230520128260185 Tupã, Relator.: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 04/02/2026, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2026)

O
periculum in mora
, como bem assentado pelo magistrado de primeiro grau, é inegável, dada a vultosidade do débito e os severos entraves operacionais e financeiros impostos à atividade empresarial com a ausência de emissão da Certidão Negativa de Débitos e sua possível inclusão em cadastros restritivos.

Destarte, em exame próprio de cognição sumária estrita do agravo de instrumento, a decisão vergastada se revela prudente, fundamentada e amparada nas provas processuais, não carecendo de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)